Tribunal: TCU
Processo: 017.939/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6680/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.939/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Glaura Magali Gomes Faller (XXX.120.768-XX); Iara Santos Pereira (XXX.319.060-XX); Julia Andrea Gomes Faller (XXX.214.410-XX); Jussara Regina Santos Pereira (XXX.699.150-XX); Leontina Teodozo Lopes (XXX.472.910-XX); Rosalba Valim Correa (XXX.937.640-XX); Theresinha Sturmer Fernandes (XXX.841.360-XX); Vera Lucia Valim Fontoura (XXX.649.070-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.